Tribunal: STF
Processo: Rcl 74127
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito processual penal. 2. Agravo regimental na reclamação. 3. Alegado descumprimento ao decidido nas ADIs 2.943/DF, 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF. Inocorrência. 4. Paradigmas posteriores à instauração do procedimento investigatório criminal. Impossibilidade. 5. Posterior comunicação do PIC ao Juízo competente. 6. No caso concreto, o Ministério Público agiu como autoridade competente, observou de forma razoável os prazos e regramentos para conclusão de inquéritos policiais e obteve autorização judicial para as prorrogações dos prazos investigatórios. 7. Agravo regimental desprovido.